Tribunal: STF
Processo: ADI 703
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 74 DA
 CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DO ACRE.
                Este Supremo Tribunal, por meio de reiteradas decisões
, firmou entendimento
de que as normas que subordinam a ausência do Governador do Estado do
 território
nacional, por qualquer período, à autorização prévia das Casas
 Legislativas Estaduais,
ferem o princípio da independência e da harmonia entre os Poderes,
 além do princípio
da liberdade de locomoção. Precedente: ADiMC 678/RJ.
                Ação direta que se julga procedente, para declarar a
 inconstitucionalidade
da expressão "por qualquer tempo", constante da norma estadual acima
 mencionada.